Tribunal: TJES
Processo: 0002447-26.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002447-26.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002447-26.2023.8.08.0011

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO RESPALDADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Diego dos Santos Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Extrai-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante enquanto realizava a venda de substância entorpecente, em companhia de um adolescente, no Bairro Bela Vista, sendo apreendidos 45 buchas de maconha, 54 pinos de cocaína, 159 pedras de crack e a quantia de R$ 411,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta do apelante para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (ii) analisar o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da participação de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestou a natureza e a quantidade das drogas apreendidas: 54 pinos de cocaína (96,6 g), 159 pedras de crack e 45 buchas de maconha (115,1 g), além de valores em espécies compatíveis com a comercialização ilícita.

A autoria está confirmada pela confissão do apelante, no sentido de que realizava a venda de substâncias entorpecentes, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e presenciaram a prática reiterada de tráfico de entorpecentes no local, inclusive com a entrega de drogas a usuários.

A desclassificação do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável, uma vez que o conjunto probatório, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e o contexto de flagrância, demonstra destinação inequívoca das substâncias ao comércio ilícito.

A manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 é justificada pela comprovada participação de um adolescente na empreitada criminosa, conforme depoimentos dos policiais militares e documento que atesta a menoridade do indivíduo, evidenciando a atuação conjunta e organizada na comercialização de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para uso pessoal exige a comprovação inequívoca de que as drogas apreendidas não se destinavam ao comércio, o que não ocorre na hipótese em análise.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando comprovada a participação de menor de idade na prática criminosa, independentemente de sua atuação ser principal ou acessória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002447-26.2023.8.08.0011

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO

em face da r. Sentença (Id. 11031101), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, em regime, inicialmente, aberto.

Infere-se dos autos que, no dia 12 de agosto de 2023, por volta das 23h25min, na Rua Olívia das Dores Rodrigues, próximo ao imóvel de número 57, Bairro Bela Vista, Município de Cachoeiro de Itapemirim, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações no sentido de que indivíduos promoviam o tráfico de drogas na Rua Olívia das Dores Rodrigues, próximo a uma área de pastagem.

Diante de tal informação e tendo em vista que a região apontada era conhecida no meio policial pelo intenso tráfico de drogas, os agentes da lei se dirigiram ao referido logradouro a bordo de viatura descaracterizada. Ao chegarem no local,
os policiais realizaram campana em ponto estratégico
, sendo possível visualizar dois indivíduos em típica situação de mercancia de drogas. Restou constatado que, em diversas ocasiões, o indivíduo que trajava jaqueta de frio e trazia consigo uma sacola, saía do local de pastagem e entregava pequenos objetos que estavam no interior da sacola para terceiros que se aproximavam a bordo de motocicletas e carros, momento em que recebia determinada quantia em espécie. Além disso, em outros momentos, a pessoa que trajava jaqueta ordenava que o segundo indivíduo assim o fizesse.

Ato contínuo, parte da equipe de policiais que estava a bordo de viaturas caracterizadas se aproximou, oportunidade em que os suspeitos, ao perceberem a presença dos agentes, empreenderam fuga tomando sentidos opostos. Iniciado o acompanhamento, os indivíduos foram capturados, identificando-se DIEGO DOS SANTOS DE AZEVEDO, ora apelante, como o indivíduo que usava jaqueta e trazia consigo uma sacola plástica. No interior da sacola os policiais apreenderam 45 (quarenta e cinco) buchas de substância similar à “maconha”, 54 (cinquenta e quatro) pinos da droga análoga à “cocaína”, 159 (cento e cinquenta e nove) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack” e a quantia de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais) em espécie e em notas fracionadas

Devidamente processado, a réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 35417612 ), dando conta de que foram encontradas 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, com massa total de 96,6 gramas, 159 (cento e cinquenta e nove) pedras de “crack” e 45 (quarenta e cinco) unidades de maconha, com peso total de 115,1 gramas.

No tocante à
autoria
, o apelante
confessou
que realizava o comércio de substâncias entorpecentes, estando sua confissão respaldada pelos demais elementos de provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento dos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante.

Nessa ordem de ideias, revela-se descabida a tese de desclassificação sustentada pela defesa.

Ademais, a quantidade de substância entorpecente apreendida não induz à conclusão de que se destinavam ao uso próprio do apelante, notadamente porque os policiais militares afirmaram que visualizaram o réu entregando substâncias entorpecentes a usuários que passavam pelo local, os quais, em contrapartida, lhe entregavam uma quantia em dinheiro.

Assim, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, do Código Penal.

Outrossim, inviável o acolhimento da tese defensiva, na medida em que foi identificada a participação de um adolescente na empreitada criminosa, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia, constando documento nos autos que comprova a sua menoridade.

Além disso, os policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, relataram que, após aproximadamente uma hora de campana no local, observaram que o apelante e o adolescente se revezavam na entrega das drogas aos usuários e, portanto, agiam em comunhão de desígnios. Comprovada a participação conjunta do adolescente com o apelante na mercancia de substâncias entorpecentes, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)